Tribunal: TJMT
Processo: 1031670-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031670-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES ARANHA - CPF: 286.102.478-05 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031670-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO ALVES ARANHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I
. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, Eduardo Alves Aranha, visando a revogação de sua prisão preventiva, sob a alegação de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea e por ser primário, possuir residência fixa e família constituída, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado de transportar aproximadamente uma tonelada de cocaína dissimulada em carga de milho, o que justificou sua segregação para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente (
961,919Kg (novecentos e sessenta e um quilos e novecentas e dezenove gramas) de cocaína)
e pelo alto valor comercial estimado da droga, o que indica possível envolvimento com organização criminosa estruturada.

A primariedade do paciente e suas condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar, considerando o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas em larga escala, onde o elevado potencial lesivo do entorpecente e a organização na prática do delito justificam a medida para preservar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "É admissível a decretação de prisão preventiva em casos de tráfico de drogas em larga escala, quando presentes elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, ainda que o acusado seja primário e possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 218863 AgR; STJ, AgRg no HC 944.622/MS, HC 829.598/MT, AgRg no RHC 186.829/RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031670-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO ALVES ARANHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Alves Aranha
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Alto Garças, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1000894-31.2024.8.11.0035.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas; 2) “
a conversão da prisão em flagrante [...] em prisão preventiva se mostra desarrazoada, uma vez que plenamente cabível a concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
”; 2) “
é de suma importância ressaltar que Eduardo Alves Aranha é agente primário e não possui nenhum registro que o desabone, vide relatório de antecedentes criminais colacionado pela própria autoridade coatora no ID 174258019 dos autos de origem (Fl. 202 do arquivo em anexo). Além disso, possui família constituída e endereço fixo, realidade que garante seu comparecimento perante o Juízo sempre que solicitado
”; 3)
“a quantidade de entorpecentes e eventual gravidade do delito, não são, por si só, motivação plausível para ensejar a segregação do flagranteado, especialmente quando não preenchidos os demais pressupostos da prisão preventiva, e, quando as condições subjetivas do acusado (primariedade) não apontam para a necessidade da prisão
” (Id.

250807193 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id. 251019667 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 251332688 - pág. 2-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pena denegação da ordem (Id. 251356681 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031670-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, em fiscalização da rotina no Km 48 da BR 364, a Polícia Rodoviária Federal abordou “
o
veículo de carga (CVC) composto pelos veículos: V1 - VOLVO/FH 520 6X4T, placa aparente CUA6H21; V2 - Sr/Rodotec Pccs 2e, cor cinza e placa aparente GFC6I55 e V3 - R/Rodotec D2e, cor cinza e placa aparente GEL3J56
”, conduzido pelo paciente.

Após constatarem que “
os elementos identificadores dos semirreboques apresentavam indícios de adulteração, além de que a nota fiscal e o conhecimento de transporte da mercadoria (milho) apresentados não faziam referência à supracitada CVC
”, os policiais verificaram a carga e encontraram “
alguns tonéis (embalagens) de coloração branca e com peso considerável misturados na carga de milho, sendo dissimulados por esta. Após perguntar ao motorista sobre o que havia no interior das embalagens, ele confessou que estava transportando substância entorpecente
” (Id. 250807194 - pág. 11).

O laudo n. 513.3.10.9005.2024.210230-A01

atestou que o material apreendido totalizou
961,919 Kg (novecentos e sessenta e um quilos e novecentas e dezenove gramas) e apresentou resultado positivo para cocaína
(Id. 250807194 - pág. 37-43).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 174235266), no boletim de ocorrência n° 3192495241031094016, elaborado pela PRF (ID 174235275), no termo de exibição e apreensão (ID 174235280), no laudo de constatação (ID 174235285), e nos depoimentos dos policiais (IDs 174237285, 174237288).

Conforme laudo juntado no ID
174237290
, foram apreendidas 899 (oitocentos e noventa e nove) porções – equivalente a 961,930 kg - de cocaína.

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais da PRF (IDs 174237285, 174237288).

Segundo depoimento do policial rodoviário federal PEDRO RENATO DOS SANTOS (ID 148953802):

“O motorista foi identificado como Eduardo Alves Aranha
, CPF Nº 286.102.478-05; QUE após solicitação dos documentos de porte obrigatório, além do documento fiscal da carga transportada, a equipe verificou que os elementos identificadores dos semirreboques apresentavam indícios de adulteração, além de que a nota fiscal e o conhecimento de transporte da mercadoria (milho) apresentados não faziam referência à supracitada CVC (documentos em anexo a este boletim);
QUE perguntado ao motorista sobre a origem e destino da carga, bem como sobre o local de carregamento, o motorista apresentou informações contraditórias e nervosismo excessivo, o que, juntamente com os demais elementos, levou a equipe a realizar uma fiscalização minuciosa
; QUE
durante a verificação da carga de milho, foram verificados; alguns tonéis (embalagens) de coloração branca e com peso considerável misturados na carga de milho, sendo dissimulados pela equipe; QUE após perguntar ao motorista sobre o que havia no interior das embalagens, ele confessou que estava transportando substância entorpecente
; QUE após realizar a abertura de um dos tonéis, foram visualizados diversos tabletes de substância com coloração e odor semelhantes à cloridrato de cocaína.” (ID 174237285).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial rodoviário federal LUIS GUILHERME FERREIRA NETO.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

[...]

No caso vertente, o crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Embora o custodiado seja primário, conforme Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste E.TJMT:

Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste E.TJMT: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Assim, em que pese a primariedade do agente, essa circunstância, por si só, não é apta a ilidir a gravidade in concreto da conduta, sendo indispensável a custódia cautelar, posto que medidas diversas da prisão não se mostram razoáveis neste momento, diante da necessidade de resguardar a ordem a pública
.

São inquestionáveis os efeitos deletérios que crimes como o ora perlustrado causam à saúde pública, especialmente quando envolvem quantia exorbitante de entorpecente, como é o caso concreto (899 (oitocentos e noventa e nove) porções – equivalente a 961,930 kg - de cocaína).

Fazendo uso de estudo desenvolvido pelo Desembargador Marcos Machado, deste E. TJMT, ao precificar referida quantia de droga, é possível concluir que
o valor da carga apreendida equivale, em média, a R$ 70.047.452,00 (setenta milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

Sobre o tema, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

[...]

Diante de todos esses elementos, é possível concluir que a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de EDUARDO ALVES ARANHA, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

[...]

(Id. 250807194 - pág. 206-213).

Ao reverso do alegado, o transporte de aproximadamente 1 (uma) tonelada de cocaína – entorpecente com alto potencial de dependência – expõe a gravidade concreta da conduta, que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

[...] A q
uantidade de droga, a natureza dos entorpecentes
e o contexto em que verificada a prática do crime
sinalizam a gravidade concreta da conduta,
ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(STF, HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

[...] No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente,
acusado de transportar, em rodovia estadual, expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo
- 61kg de cocaína -, que estava escondida no interior da lanterna traseiro do veículo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 944.622/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Ademais, conforme destacou a decisão impugnada, a droga apreendida encontra-se avaliada em
R$ 70.047.452,00 (setenta milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

O expressivo valor de comercialização autoriza concluir que pertence a organização criminosa altamente estruturada, de modo que a manutenção do cárcere é impositiva para evitar a perpetuação da conduta delitiva. Confira-se:

[...] De suma importância mencionar, ainda, que, apesar de o paciente, na ação penal em comento, não ter sido denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes,
o poder econômico da organização criminosa em questão
- e na qual o paciente supostamente exerceria função de liderança - é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "
apenas os dois flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00, resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano
". Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(STJ, HC n. 829.598/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 23/10/2023).

[...] A apreensão de 10.519kg (dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, com o valor de R$50,00 (cinquenta reais), por grama, em Mato Grosso [10.519,83kg x 1000g x R$ 50,00 por grama], pode ser estimada em R$525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins),
alto valor comercial que justifica a segregação preventiva por evidenciar traficância em larga escala e elevado poder econômico explorado por grupo criminoso
(STJ, HC 430039/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1018891-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

De toda sorte,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024